Tribunal: TJSP
Processo: 2001525-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – Ação movida contra autarquia federal – INSS – Benefício previdenciário – Decisão emanada de magistrado estadual no exercício de competência delegada (artigo 109, §§ 3o e 4o da CF/88) – Competência do Tribunal Regional Federal – Art. 108, II, CF/88 – Remessa dos autos ao TRF - 3a Região – Recurso não conhecido, com determinação.